Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-52.2014.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001076-52.2014.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA BORGES - CPF: 488.920.171-87 (APELANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), SEBASTIANA BATISTA MACIEL - CPF: 001.800.441-50 (APELADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - CPF: 016.466.266-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS DEMONSTRADOS PELA AUTORA, ORA APELANTE – DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO EM FAVOR DA RÉ, ORA APELADA, PELA CONSTRUÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL EM LITÍGIO – AFASTADO – BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I -
Embora se trate de ação possessória, salta aos olhos a contradição da ré, ora apelada, quanto à forma que teria adquirido o lote em discussão, uma vez que, em sua contestação, alegou que, após ter recebido uma indenização em ação movida contra uma empresa de telefonia, teria pago em espécie pelo terreno, já em seu depoimento pessoal afirmou que a forma de pagamento do imóvel teria sido por meio de uma troca de bens, na qual teria entregue ao suposto proprietário uma moto e um freezer.

II –
Ainda, demonstrando que a ré, ora apelada, não agia com boa-fé para que lhe seja reconhecido o direito de indenização das benfeitorias, está o fato de que, mesmo sendo notificada pela autora, ora apelante, de que o lote supostamente era de propriedade desta, a ré, ora apelada, assumiu o risco de continuar a construção - casa inacabada -, mesmo ciente de que, em eventual ação, poderia perder os gastos realizados.

III -
Nesse passo, tendo em conta que não se evidencia a boa-fé da ré, ora apelada, na construção realizada no imóvel, cuja posse restou claramente demonstrada ser da autora, ora apelante, no caso, não se aplica o artigo 1.219 cumulado com o artigo 1.255 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARLENE APARECIDA BORGES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1076-52.2014.8.11.0110, ajuizada em face de
SEBASTIANA BATISTA MACIEL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

i) determinar a reintegração de posse da parte autora no imóvel localizado na Rua Pedro Davidá, lote 06, quadra 22, Bairro Zé Viola, Campinápolis/MT;

ii) reconhecer o direito de indenização da parte requerida pela construção efetivada no imóvel objeto da lide, a ser apurada em liquidação de sentença, podendo exercer o direito de retenção enquanto não indenizada; e

iii) condenar as partes em iguais proporções ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como ambas as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 74610452), a autora, ora apelante, narra que, ainda que se considerasse que a ré, ora apelada, tenha entrado na posse do imóvel de boa-fé, a partir do momento em que foi notificada para que desocupasse o terreno e obstasse a construção iniciada restou caracterizada sua má-fé.

Ainda, a enfatizar a má-fé da ré, ora apelada, aduz que, conforme as imagens de fls. 33/37 e 88, restou demonstrado que, após ser notificada, a ré, ora apelada, acelerou a construção da casa no imóvel.

Além disso, ressalta que o contrato e a declaração juntados pela ré, ora apelada, não comprovam sua boa-fé.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a boa-fé da ré, ora apelada, não restou caracterizada, razão pela qual deve ser afastada a indenização pela construção efetivada no imóvel e o exercício do direito de retenção.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimada, a ré, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 74610455).

Em seu parecer (id. 76910981), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer o direito de indenização da parte requerida pela construção efetivada no imóvel objeto da lide, a ser apurada em liquidação de sentença, podendo exercer o direito de retenção enquanto não indenizada, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a boa-fé da ré, ora apelada, não restou caracterizada, razão pela qual deve ser afastada a indenização pela construção efetivada no imóvel e o exercício do direito de retenção.

Assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora se trate de ação possessória, salta aos olhos a contradição da ré, ora apelada, quanto à forma que teria adquirido o lote em discussão, uma vez que, em sua contestação, alegou que, após ter recebido uma indenização em ação movida contra uma empresa de telefonia, teria pago em espécie pelo terreno, já em seu depoimento pessoal afirmou que a forma de pagamento do imóvel teria sido por meio de uma troca de bens, na qual teria entregue ao suposto proprietário uma moto e um freezer.

Ainda, demonstrando que a ré, ora apelada, não agia com boa-fé para que lhe seja reconhecido o direito de indenização das benfeitorias, está o fato de que, mesmo sendo notificada pela autora, ora apelante, de que o lote supostamente era de propriedade desta, a ré, ora apelada, assumiu o risco de continuar a construção - casa inacabada -, mesmo ciente de que, em eventual ação, poderia perder os gastos realizados.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento pessoal da ré, ora apelada:

“Advogada da autora: Quando a senhora recebeu a notificação da dona Marlene, a senhora procurou o seu Manoel pra saber dele o que tava acontecendo?

Ré: Procurei, procurei tudinho. Aí o pedreiro tava lá pra poder, já tava construindo, fazendo o alicerce, aí eu falei, agora pronto, como é que eu faço, achou que eu tava pendurado, a casinha de palha tava quase caindo.

Advogada da autora: O que o senhor Manoel falou pra senhora?

Ré:
Fui lá na Delegacia e conversei com a Delegada, o que que ela achava, que eu tava com documento, o que eu fazia, não tinha pra onde ir, eu tinha recebido aquele papel, aí ela falou a única coisa que você pode fazer é, o pedreiro já tá lá, faz a casa e aí, com certeza ela deve intimar, vai pra o fórum, e aí, o que é certo, o que for certo vai ser, então.

(...).

Juiz: Senhora Sebastiana quanto que a senhora pagou por esse lote?

Ré: Na época foi R$ 2.500,00.

Juiz: Foi em dinheiro? A senhora trocou com alguma coisa?

Ré: Não, eu não tinha dinheiro também para pagar em dinheiro.

Juiz: Como é que foi?

Ré: Nos fez uma “gambi”, nos “gambiró”.

Juiz: Uma espécie de troca? É isso?

Ré: Isso. Aí eu tinha uma moto e um freezer, novinho de duas tampas, aí eu ofereci pra ele e aí ele achou em acordo, nos fez negócio.

Juiz: Ele, que a senhora diz, é o seu Manoel?

Ré: Isso.

Juiz: O seu Manoel disse que ele já estava naquele lote à quanto tempo?

Ré: Tipo assim, ele não chegou a morar lá também.

Juiz: Ah, ele não chegou a morar lá?

Ré: Não, não.

(...)”

Nesse passo, tendo em conta que não se evidencia a boa-fé da ré, ora apelada, na construção realizada no imóvel, cuja posse restou claramente demonstrada ser da autora, ora apelante, no caso, não se aplica o artigo 1.219 cumulado com o artigo 1.255 do Código Civil

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PREJUÍZO INEXISTENTE - NULIDADE AFASTADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PERDA DA PROPRIEDADE POR ABANDONO - NÃO OCORRÊNCIA - ACESSÕES REALIZADAS NO IMÓVEL -
INDENIZAÇÃO DEVIDA SOMENTE AOS POSSUIDORES DE BOA-FÉ.
- Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para que se configure nulidade em razão da ausência de oportunidade para apresentação de memoriais (art.454, §3o, do CPC/73), faz-se necessária a comprovação da existência de prejuízo.
- A caracterização do abandono pressupõe intenção do proprietário de não mais conservar o imóvel em seu patrimônio, o que é afastado pelo simples ajuizamento da ação reivindicatória.
- Comprovada a propriedade e a posse indevida dos réus, o autor deve ser imitido na posse do imóvel.
-
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas acessões realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, sendo vedada qualquer indenização a este título ao possuidor de má-fé

(TJMG - Apelação Cível 1.0188.07.059338-2/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 07/12/2018) “

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para afastar o direito de indenização e retenção reconhecido em favor da ré, ora apelada, pela construção realizada no imóvel em litígio, cuja posse, foi demonstrada ser da autora, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021